Tribunal: TJBA
Processo: 8073565-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073565-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELINA SANTOS DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
BETANIA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPEITA DE AGULHA DE SUTURA VIA ULTRASSOM NÃO CONFIRMADA, POIS REMOVIDO CIRURGICAMENTE FIO DE SUTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INEXISTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, reformando sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que havia julgado parcialmente procedente ação de indenização por danos morais.

2. O acórdão embargado reconheceu que o corpo estranho retirado do organismo da autora era fio de sutura, e não agulha, afastando a configuração de erro médico e a consequente responsabilidade civil do Estado.

3. A embargante sustenta a existência de omissão, alegando que as provas do processo demonstrariam a ocorrência de erro médico e que não haveria elementos contundentes a indicar que o corpo estranho fosse fio de sutura.

4. Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar devidamente as provas produzidas nos autos, configurando decisão manifestamente contrária ao acervo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7
.
A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão no julgado, sobretudo quando os fundamentos essenciais da decisão já enfrentaram as teses apresentadas.

8
.
O exame das provas foi realizado, inclusive com referência ao laudo de ultrassonografia
, no qual se suspeitava de agulha de sutura, e
ao relato da remoção cirúrgica, que
constatou
tratar-se de fio de sutura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

1
0
.
Tese de julgamento: "O simples inconformismo com o conteúdo da decisão judicial não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão".

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073565-42.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CELINA SANTOS DA PURIFICACAO
e como embargad
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
a Primeira Câmara
do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.